Tribunal: TJES
Processo: 0009897-34.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009897-34.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BASICO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA DO SOL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
– INEXISTENTE
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO –
MATÉRIA ENFRENTADA
EXAUSTIVAMENTE

–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

A suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isto porque, o embargante repisa os argumentos outrora deduzidos em contrarrazões, sendo que o voto de relatoria externalizou com clareza a impossibilidade de cobrança da tarifa de água de forma híbrida, que era a sua pretensão.

3.
A reconvenção foi apresentada pela embargada justamente requerendo a alteração da forma de cálculo com o estorno do valor apontado como devido a partir da aplicação da tabela tarifária progressiva.

4.
As faturas emitidas pela CESAN e as quitações por ela dadas foram questionadas pelo próprio embargante, o que, na sistemática processual vigente, deu margem para a apresentação de reconvenção e para a revisão de todo o faturamento.

5.
Ademais, a Resolução ARSP nº 020/2018 e a Resolução ARSI nº 008/2010 não contradizem o acórdão objurgado, pois, conforme explicitado na oportunidade do julgamento, existem dois métodos possíveis para a apuração da tarifa de água, que estão, inclusive, expressos nos atos normativos, o que se veda é a pretensão do embargante que era mesclar o melhor dos dois métodos, ou seja, que a cobrança sobre o fornecimento de água se desse a partir do consumo real aferido no hidrômetro, mas que este não fosse considerado apenas uma economia para efeito de enquadramento nas faixas de consumo da tabela tarifária.

6
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
CONDOMÍNIO
DO
EDIFÍCIO COSTA DO SOL

contra o v. acórdão do evento 5679223, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela embargada, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau a fim de acolher parcialmente o pleito reconvencional formulado pela apelante, remetendo-se à liquidação da sentença a promoção do recálculo do consumo de água do condomínio autor pela metodologia do consumo real conforme tabela vigente à época, com o propósito de apurar a relação de débito e crédito entre as partes, bem como afastar devolução em dobro de quantia eventualmente auferida em favor do condomínio.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5914916, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois não houve pronunciamento sobre a alegação contida em contrarrazões de ausência de pedidos na reconvenção quanto à alteração do número de economias e quanto à revisão de faturamento, bem como sobre os efeitos do recebimento das faturas tais quais emitidas pela CESAN e a quitação por ela conferida. Também alega omissão quanto à Resolução ARSP nº 020/2018 com previsão expressa de divisão do volume aferido pelo número de economias e à Resolução ARSI nº 008/2010 que já estabelecia a sistemática de cálculo considerando as economias, bem como quanto ao princípio da modicidade tarifária e da isonomia.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (art. 489, § 1º, inciso IV, CPC).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isto porque, o embargante repisa os argumentos outrora deduzidos em contrarrazões, sendo que o voto de relatoria externalizou com clareza a impossibilidade de cobrança da tarifa de água de forma híbrida, que era a sua pretensão.

Aliás, ao contrário do que aduz o embargante, a reconvenção foi apresentada pela embargada justamente requerendo a alteração da forma de cálculo com o estorno do valor apontado como devido a partir da aplicação da tabela tarifária progressiva.

Sopeso que as faturas emitidas pela CESAN e as quitações por ela dadas foram questionadas pelo próprio embargante, o que, na sistemática processual vigente, deu margem para a apresentação de reconvenção e para a revisão de todo o faturamento.

Ademais, a Resolução ARSP nº 020/2018 e a Resolução ARSI nº 008/2010 não contradizem o acórdão objurgado, pois, conforme explicitado na oportunidade do julgamento, existem dois métodos possíveis para a apuração da tarifa de água, que estão, inclusive, expressos nos atos normativos, o que se veda é a pretensão do embargante que era mesclar o melhor dos dois métodos, ou seja, que a cobrança sobre o fornecimento de água se desse a partir do consumo real aferido no hidrômetro, mas que este não fosse considerado apenas uma economia para efeito de enquadramento nas faixas de consumo da tabela tarifária.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.